Tribunal: CARF
Processo: 10480.903281/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903281/2014-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.227 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
MERCOFRICON S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na unidade de origem, até a decisão final do processo principal, nos termos do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3302-002.220, de 16 de dezembro, prolatada no julgamento do
processo 10480.903279/2014-97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal [...] (fl. [...]), que
indeferiu o pedido de ressarcimento de crédito de IPI e não homologou as
compensações pleiteadas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903281/2014-66
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903281/2014-66

A contribuinte apresentou PER/DCOMP no valor de R$ 1.218.961,11, referente ao
saldo credor de IPI do 3° trimestre de 2011. A DRF em Recife, indeferiu o direito
creditório e exigiu os débitos não homologados: principal - R$ 1.218.961,11; multa - R$
243.792,21; e juros - R$ 159.666,53.
Segundo consta, foi lavrado auto de infração com a apuração de débitos e glosa de
créditos, que resultou na reconstituição da escrita fiscal e conseqüente extinção do saldo
credor ressarcível ao final do trimestre. Conforme relatado, foi constatada falta de
lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial promovido a saída de
produtos tributados sem o devido destaque do imposto, com erro de classificação fiscal
e/ou erro de alíquota e constatada a falta do estorno de créditos de matérias-primas
revendidas a consumidores finais, sem o destaque do IPI.
O auto de infração foi formalizado no processo administrativo n° [...].
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. [...], com as seguintes alegações:
é imprescindível que a presente manifestação de inconformidade seja julgada
conjuntamente com a impugnação ao auto de infração objeto do processo n° [...];
a apresentação da presente manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do
crédito tributário;
contesta, no mérito, os motivos alegados pela fiscalização para a lavratura do auto de
infração.
Por fim, requereu que seja deferido integralmente o pedido de ressarcimento e
homologadas as compensações pleiteadas, e que seja realizada perícia técnica para
comprovação da correta classificação fiscal dos produtos objeto da autuação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Intimada do acórdão, a empresa ingressou com Recurso Voluntário alegando:
 Preliminarmente: nulidade do acórdão prolatado pela DRJ por
preterição ao direito de defesa da recorrente;
 Do direito creditório da recorrente:
 Indevida glosa de créditos ressarcíveis;
 Inexistência de erro de classificação fiscal de mercadoria por parte da
Recorrente. Correto enquadramento dos produtos por ela fabricados na
NCM 8418.50.90. Alíquota zero do IPI sobre tais saídas;
 Imprescindibilidade de conhecimentos técnicos para a classificação
fiscal;
 Breves considerações acerca do SH e da NCM. Regras de Interpretação
que interessam ao presente Recurso;
 Das equivocadas premissas adotadas pelas Autoridades Julgadoras de
primeira instância;
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903281/2014-66

 Da correta classificação fiscal das mercadorias objeto do Auto de
Infração. O caminho adotado pela Recorrente. Do porquê de um
conservador não ser um congelador. Inteira improcedência da autuação.
PEDIDO FINAL
Ante o exposto, diante das considerações acima tecidas, espera a Recorrente o
provimento integral do presente Recurso Voluntário a fim de que seja dada inteira procedência à
Manifestação de Inconformidade de origem, para que:
1. seja anulado o Acórdão de origem, por ter desconsiderado os
fundamentos e provas oportunamente veiculadas em sede de
Manifestação de Inconformidade pela ora Recorrente;
2. acaso não se entenda pela nulidade suscitada no item anterior, seja o
Acórdão de origem anulado e determinada a baixa do processo em
diligência para que a perícia oportunamente requerida em sede de
Manifestação de Inconformidade pela Recorrente seja realizada;
3. em considerando, esta Turma Julgadora, que o processo já esteja
maduro para julgamento, que seja revertida, em virtude de decadência,
a glosa de créditos ressarcíveis de IPI realizada quando da análise do
Pedido de Ressarcimento de origem;
4. com a extinção dos créditos tributários lançados de ofício no Auto de
Infração, seja desfeito o ajuste do saldo devedor de IPI considerado no
pedido de Ressarcimento de origem;
5. ao final, seja integralmente deferido o seu Pedido de Ressarcimento
originário, com a consequente homologação das compensações a ele
vinculadas, dada a inexistência de qualquer outro óbice ao seu direito
de crédito.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 22 de junho
de 2016, às e-folhas 816.
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903281/2014-66

A empresa ingressou com Recurso Voluntário em 06 de julho de 2016, e-
folhas 817.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:

Preliminarmente: nulidade do acórdão prolatado pela DRJ de
Ribeirão Preto-SP por preterição ao direito de defesa da recorrente;

Do direito creditório da recorrente:

Indevida glosa de créditos ressarcíveis;

Inexistência de erro de classificação fiscal de mercadoria por parte
da Recorrente. Correto enquadramento dos produtos por ela fabricados
na NCM 8418.50.90. Alíquota zero do IPI sobre tais saídas;

Os fundamentos utilizados pela DRJ para manter a [re]classificação
Fiscal realizada no Auto de Infração n°. 10480.723765/2015-12;

Imprescindibilidade de conhecimentos técnicos para a classificação
fiscal;

Breves considerações acerca do SH e da NCM. Regras de
Interpretação que interessam ao presente Recurso;

Das equivocadas premissas adotadas pelas Autoridades Julgadoras
de primeira instância;

Da correta classificação fiscal das mercadorias objeto do Auto de
Infração n°.10480.723765/2015-12. O caminho adotado pela Recorrente.
Do porquê de um conservador não ser um congelador. Inteira
improcedência da autuação.

Passa-se à análise.
- Nulidade do acórdão prolatado pela DRJ de Ribeirão Preto-SP por
preterição ao direito de defesa da recorrente
É alegado às folhas 06 do Recurso Voluntário:
Fora justamente se valendo desta autorização legal que a Recorrente deduzira na
sua manifestação de inconformidade de origem todos os fundamentos pelos quais
entendia legítimo o crédito utilizado no pedido de ressarcimento e nas
compensações por ela efetuadas.
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903281/2014-66

Além disso, acostara à sua peça defensória todos os documentos que entendia
comprovar o seu bom direito, dentre eles, o Laudo elaborado pelo LABELO , o
qual havia ficado recentemente pronto, na crença de que - por óbvio - seriam eles
analisados pela competente Delegacia da Receita Federal de Julgamentos.
Não obstante, para surpresa da Recorrente, ao proferir a decisão recorrida, a DRJ
a quo se limitou a invocar as conclusões a que se havia chegado no julgamento
da Impugnação outrora apresentada em face do Auto de Infração n°.
10480.723765/2015-12, sem fazer qualquer juízo de valor quanto à
documentação apresentada em sede de manifestação de inconformidade.
Senão, veja-se do seguinte trecho do Acórdão recorrido:
“Quanto ao pedido de julgamento conjunto desta manifestação de
inconformidade com a impugnação ao auto de infração, cabe salientar que o
referido auto de infração, processo n° 10480.723765/2015-12, está sendo
julgado nesta mesma Sessão de Julgamento.
(...)
A manifestante questiona no presente processo, inclusive mediante a juntada de
documentos e pedido de perícia, os procedimentos fiscais que resultaram na
lavratura do auto de infração. Entretanto, não cabe no presente processo
reanalisar os fundamentos do auto de infração. Como já mencionado, o auto de
infração foi julgado por esta Turma nesta mesma Sessão. Abaixo, transcrevo o
Voto, aprovado por unanimidade, que julgou procedente em parte o auto de
infração: (...)” (fls. 03, do Acórdão recorrido - grifos nossos)
Como se vê, embora tenha agido com acerto ao determinar o julgamento
conjunto da manifestação de inconformidade de origem e da impugnação
decorrente do Auto de infração n° 10480.723765/2015-12, a postura adotada pela
DRJ - de simplesmente ignorar todos os fundamentos apresentados pela
Recorrente na sua manifestação - não se justifica.
Não há na decisão recorrida, falta de apreciação dos argumentos trazidos
pelos Recorrentes, de maneira a cercear seu direito de defesa e o
exercício do contraditório.
O fato de se servir de informações presentes no processo n°
10480.723765/2015-12 em nada desabona o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade. Pelo contrário, demonstra que a decisão está
fundamentada em evidências que contam com a concordância da Turma
julgadora.
No presente caso, a decisão tratou do assunto de forma minuciosa, com
fundamentos claros e suficientes, devidamente motivada, com a
delimitação de conduta plenamente tipificada no arcabouço normativo
tributário. Além do mais, da análise do conteúdo da impugnação e do
recurso voluntário demonstra que os Recorrentes compreenderam
plenamente a razão e os motivos da autuação, tendo apresentado, em
impugnação e recurso voluntário, contestação que ataca diretamente os
fundamentos do auto de infração. Em especial, pela leitura do recurso
voluntário, depreende-se que os Recorrente demonstraram possuir pleno
conhecimento dos fundamentos da autuação e da decisão administrativa,
tendo formulado defesa específica contra tais decisões.
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903281/2014-66

Ademais, entendo que a declaração de nulidade da decisão recorrida
exigiria a demonstração, pelos Recorrentes, de forma fundamentada e
particularizada, de quais pontos da impugnação teriam sido
negligenciados pela decisão recorrida e como eventual falta de análise,
pelo colegiado a quo, teria repercutido no desfecho da decisão de
primeira instância: sem a demonstração de tais vícios, não há como
reconhecer a nulidade do acórdão recorrido.
Em síntese, pode-se dizer que não há que se cogitar em nulidade da
decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentado clara fundamentação; (ii) quando inexiste qualquer indício
de violação às determinações contidas no 59 do Decreto no. 70.235, de
1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas
condições do exercício do contraditório e do direito de defesa. Todas
essas condições foram verificadas nos autos, de maneira que a nulidade
se revela inaplicável ao caso concreto.

Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela
requerente, ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da
Receita Federal em Recife (fl. 155), que indeferiu o pedido de
ressarcimento de crédito de IPI e não homologou as compensações
pleiteadas.
Segundo consta, foi lavrado auto de infração com a apuração de débitos e
glosa de créditos, que resultou na reconstituição da escrita fiscal e
conseqüente extinção do saldo credor ressarcivel ao final do trimestre.
Conforme relatado, foi constatada falta de lançamento de imposto por ter
o estabelecimento industrial promovido a saída de produtos tributados
sem o devido destaque do imposto, com erro de classificação fiscal e/ou
erro de alíquota e constatada a falta do estorno de créditos de matérias-
primas revendidas a consumidores finais, sem o destaque do IPI.
O auto de infração foi formalizado no processo administrativo n°
10480.723765/2015-12.
Consulta no acompanhamento processual do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais informa:
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903281/2014-66

Diante do apresentado, por ser conteúdo fundamental utilizado na
decisão agravada, proponho a conversão do julgamento em diligência
para que a autoridade preparadora:
1.
aguarde a decisão Administrativa definitiva do Processo
Administrativo Fiscal n° 10480.723765/2015-12, já que guarda uma
relação de prejudicialidade;
2.
apure o reflexo do desfecho do Processo Administrativo Fiscal n°
10480.723765/2015-12 referente aos créditos no presente processo.
3.
que se apure a existência ou não de saldo credor.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para
prosseguimento do rito processual.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903281/2014-66

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
na unidade de origem, até a decisão final do processo principal.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Presidente Redator

Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital